Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-68.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800542-68.2021.8.14.0006

APELANTE: ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS ATENDIDOS. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO 2/3. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa da acusada Escarlat Tamires Freire de Lima condenada a 5 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A necessidade de desclassificar o crime de tráfico para o de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06);

Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, com a neutralização do vetor antecedentes, alegando que a ré era tecnicamente primária e que a condenação utilizada para justificar os maus antecedentes era antiga;

Solicitou a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir

O tribunal decidiu que a desclassificação para o crime de uso não era possível, pois a quantidade de droga apreendida (879,10 gramas de maconha, embalada em 47 embrulhos), a forma de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão e o dinheiro encontrado com a acusada indicavam a destinação para o comércio.

A dosimetria da pena foi revisada, mas a circunstância judicial de antecedentes foi considerada neutra pelo juiz primevo, restando prejudicado.

Foi reconhecida a primariedade da ré, não havendo provas de que ela se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, aplicando-se a causa de diminuição da pena no patamar máximo de 2/3, pois a aplicação da causa de diminuição de pena em patamar inferior a 2/3 requer fundamentação concreta.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal conheceu do recurso e deu parcial provimento para modificar a pena de Escarlat Tamires Freire de Lima para 2 anos de reclusão em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 200 dias-multa.

Dispositivos relevantes
: Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Art. 28 da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Julgados relevantes
: Acórdão do TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383; AgRg no HC n. 691.318/PR do STJ.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800542-68.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEIA

APELANTE: ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA

ADVOCACIA: HAROLDO FERNANDES, OAB/PA 1.286

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que lhe impôs a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A acusada foi presa em flagrante em 16 de janeiro de 2021. A prisão em flagrante foi homologada.

O MP apresentou denúncia em face da recorrente por infração ao art. 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), que trata do crime de tráfico de drogas.

Foi realizada uma audiência de custódia onde a prisão em flagrante foi homologada.

F
oi decretada a prisão preventiva da acusada.
S
ua defesa solicitou a revogação da prisão preventiva, alegando que ela é primária, não tinha antecedentes criminais e que a prisão deveria ser a última medida. O Ministério Público se manifestou contra a revogação.

O juiz primevo concedeu a liberdade provisória à acusada, mediante medidas cautelares, incluindo monitoramento eletrônico por 90 dias, proibição de se ausentar da comarca por mais de 10 dias e comparecimento a todos os atos do processo.

A defesa apresentou uma defesa preliminar pedindo a rejeição da denúncia e a liberdade provisória.

A denúncia foi recebida pelo juízo na data de 22 de março de 2021.

Foi realizada audiência de instrução e interrogatório da ré.

As partes apresentaram alegações finais. A defesa argumentou pela absolvição e o Ministério Público pediu a condenação.

O juiz julgou procedente a denúncia e condenou a Recorrente a 5 anos de reclusão em regime semiaberto, e pagamento de multa.

A defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, com os seguintes argumentos principais: requer a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06); subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena com a neutralização do vetor antecedentes aduzindo que a ré é tecnicamente primária e que a condenação utilizada para justificar os maus antecedentes é antiga e já ultrapassou o período depurador de 5 anos.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu não provimento.

O Ministério Público de 2º grau, no dia 7 de outubro de 2022 manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento, concordando com a defesa em relação à necessidade de aplicação da fração de 2/3 para a causa de diminuição do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06).

Requer a defesa a desclassificação do crime a que foi condenado para o delito de consumo de drogas.

Embora tenha declarado em seu interrogatório que a droga apreendida era para seu consumo pessoal, entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder da insurgente não se destinava ao tráfico.

A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, sua conduta, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo
Auto de Apreensão e Apresentação
, pelo
Laudo de Constatação Provisório
e, principalmente, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
, que atestou a presença de maconha, substância entorpecente, nas embalagens apreendidas. A autoria também restou demonstrada através dos depoimentos dos policiais militares e civis que efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

Os depoimentos dos policiais foram considerados válidos e idôneos, mesmo sendo os responsáveis pela prisão. Não há nos autos elementos concretos que indiquem que os policiais mentiram ou que houve qualquer tipo de armação.

Foi apreendida uma quantidade expressiva de maconha, 879,10 gramas, embalada em 47 embrulhos de papel alumínio. Essa quantidade, juntamente com a forma de acondicionamento, indica que a droga não se destinava ao consumo pessoal, mas sim à difusão ilícita.

As circunstâncias da apreensão, a quantidade de droga e o dinheiro encontrado com a acusada evidenciam a destinação mercantil da droga apreendida.

Sobre as alegações da defesa, de que houve flagrante preparado ou coação não foram comprovadas nos autos. Não existem evidências de que a polícia tenha induzido a Recorrente a praticar o delito, mas sim que agiu diante de uma denúncia e da constatação da posse de drogas.

A ausência de testemunhas presenciais do momento exato da venda não invalida a condenação, uma vez que outros elementos indicam que a droga se destinava ao comércio ilícito, inclusive a quantidade e o dinheiro apreendido.

As alegações da defesa quanto à necessidade de ouvir o motorista do Uber e outras testemunhas não se sustentam, pois, a presença ou ausência dessas testemunhas não altera a natureza do crime, nem exclui a posse da droga pela acusada.

A defesa alegou que a Apelante portava R$ 13.000 e não apenas R$ 2.260,00 como declarado pela polícia. No entanto, o policial afirma que todo dinheiro encontrado foi apresentado na delegacia.
A diferença entre os valores não foi provada.

A alegação do réu de que a droga se destinava ao consumo pessoal não se sustenta diante do conjunto probatório.
A quantidade de droga, a forma de embalagem e a posse de objetos utilizados para o preparo de entorpecentes são incompatíveis com a condição de usuário
.

Por outro lado, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Em situações semelhantes, a jurisprudência se manifestou nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, a tese da desclassificação para consumo próprio não merece prosperar.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização do vetor antecedentes criminais, alegando que não foi devidamente avaliada, fixando a pena-base do recorrido de forma excessiva, de modo que restou fixada em seis anos de reclusão e pagamento de seiscentos dias-multa.

Não obstante, analisando o
decisum
verifico que o pleito restou prejudicado, pois referida circunstância judicial foi considerada neutra.

3.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Neste ponto, a defesa da Apelante requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04, em seu patamar máximo, isto é, dois terços, sustentando que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de um sexto, patamar mínimo, sem fundamentar sua decisão.

Pois bem, para ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O juízo de primeiro grau, ao aplicar a causa de diminuição de pena em tela, fundamentou sua decisão da seguinte forma,
in verbis:

“[...]
Concedo a ré a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois pelo que se observa nos autos, nos registros criminais da ré constante na certidão criminal, verifica-se que a mesma é tecnicamente primária e apesar dos indícios, não há comprovação de que ela se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, em virtude disso, reduzo a pena estabelecida em 1/6, passando a constar a reprimenda no quantitativo de (...) ”

Segundo entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da causa de diminuição de pena,
prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04,
em patamar inferior a 2/3,
é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta,
vejamos o excerto do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Neste sentido, verifico que a decisão do juízo sentenciante não apresenta fundamentação suficiente para embasar a aplicação da causa de diminuição em patamar diferente do máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Corroborando com tal posicionamento, ao analisar os autos, verifiquei que a Apelante é primária. Além disso, não há provas de que ele se dedique a atividade criminosa e integre organização criminosa.

Portanto, o apelante preenche os requisitos previsto na norma do
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04
. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplico a causa de diminuição em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços).

A pena definitiva ficará em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, a qual substituo por duas penas restritivas de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de 200 dias-multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou
parcial provimento
, para modificar a pena do recorrente
Escarlat Tamires Freire de Lima,
agora definida em definitivo em
2 (dois) ano de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2025